Tribunal: TJSP
Processo: 0589672-23.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2.003 e 2.006 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição com relação ao exercício de 2.006 – Cabimento – Termo inicial da prescrição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2.003 e 2.006 – Sentença de extinção da execução, em virtude da consumação da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição com relação ao exercício de 2.006 – Cabimento – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/.2018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de 2.006 que corresponde ao dia 25/01/2.006 – Execução fiscal que foi ajuizada em 15/10/2.010, ou seja, antes do esgotamento do lustro legal – Prescrição não verificada – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para afastar a prescrição em relação ao crédito de IPTU do exercício de 2.006, determinando o prosseguimento da execução quanto a esse exercício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0589672-23.2010.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09176
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000365266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0589672-23.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MARCOS HAMILTON
FRANCISCO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0589672-23.2010.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09176
Página 2 de 6
Voto no 09176
Apelação no 0589672-23.2010.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelado: MARCOS HAMILTON FRANCISCO
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão à cobrança
de IPTU referente aos exercícios de 2.003 e 2.006 Sentença de extinção
da execução, em virtude da consumação da prescrição da pretensão
executiva
Pleito de reforma da sentença para que seja afastado o
reconhecimento da consumação da prescrição com relação ao exercício
de 2.006 Cabimento Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos
termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e
1.658.517/PA
(TEMA
no
980,
de
21/11/.2018,
do
STJ),
deve
corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação Início do prazo
prescricional do IPTU do exercício de 2.006 que corresponde ao dia
25/01/2.006
Execução fiscal que foi ajuizada em 15/10/2.010, ou
seja, antes do esgotamento do lustro legal Prescrição não verificada
Sentença reformada APELAÇÃO provida, para afastar a prescrição em
relação ao crédito de IPTU do exercício de 2.006, determinando o
prosseguimento da execução quanto a esse exercício.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fl. 04), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Marcos Hamilton
Francisco, que julgou extinta a execução, com resolução do mérito, pela
ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigos 487, inciso II; e, 924,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0589672-23.2010.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09176
Página 3 de 6
inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Não houve condenação do
apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 06/09), em
síntese, que a ação foi distribuída dentro do lapso previsto no artigo 174,
“caput”, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966),
de forma que não se operou a prescrição originária da demanda executiva com
relação aos débitos de IPTU referentes ao exercício de 2.006. Afirma que o
crédito tributário somente estará definitivamente constituído a partir da data
em que o apelado é constituído em mora, ou seja, no momento em que não
haja vedação ao Fisco de efetuar a ação de cobrança do crédito. Ressalta que,
com relação ao IPTU do exercício de 2.006, o apelado foi constituído em mora
definitivamente no primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional). Assevera que a demora na citação do apelado enseja a aplicação da
Súmula no 106, de 03/06/1.994, do C. Superior Tribunal de Justiça. Aponta não
ter havido inércia do apelante em dar andamento ao processo. Pondera que
nos termos do artigo 219, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o prazo
prescricional retroage à data da propositura da ação executiva. Pede a reforma
da r. sentença recorrida.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0589672-23.2010.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09176
Página 4 de 6
e decidir.
A execução fiscal foi ajuizada pelo apelante, em
15/10/2.010, por meio da qual busca a cobrança de débito de IPTU
referente aos exercícios de 2.003 e 2.006, no valor total de R$ 774,93
(setecentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos).
Diante da prolação da r. sentença que reconheceu a
consumação da prescrição em relação ao aludido débito e julgou extinta
a execução, pretende o apelante a reforma do “decisum” a fim de que seja
reconhecida a possibilidade de cobrança do débito de IPTU referente
apenas ao exercício de 2.006.
O recurso merece ser provido.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, consoante
assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA
e 1.658.517/PA (TEMA 980, de 21/11/2.018, do Superior Tribunal de
Justiça), foi firmada a seguinte tese sobre o termo inicial do prazo
prescricional do débito de IPTU: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do IPTU tem início no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante
da não anuência do contribuinte.
Sob tal premissa e considerando que não houve anuência
do apelado ao parcelamento do IPTU referente ao exercício de 2.006, tem-se
que o termo inicial do prazo prescricional da referida dívida corresponde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0589672-23.2010.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09176
Página 5 de 6
25/01/2.006, isto é, ao dia seguinte ao vencimento da aludida exação (fl.
03).
Essa também é a orientação deste E. Tribunal de Justiça,
conforme os seguintes precedentes:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de Guarulhos - IPTU do
exercício de 2004 Ação ajuizada em 24/11/2009 O termo inicial do
prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980)
Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação
Aplicação da
Súmula 409 do STJ O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação
Cível no 0503116-52.2009.8.26.0224; Rel. Des. Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 28/01/2020;
Data de Registro: 28/01/2020) (negritei)
Execução fiscal IPTU Prescrição No julgamento dos REsp 1641011/PA
e 1658517/PA
Recursos Repetitivos, Tema 980, fixou o C. STJ as
seguintes teses: I. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; II. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu Caso concreto em que o ajuizamento da execução se deu após o
prazo quinquenal com relação ao IPTU exercício 2009
Prescrição
consumada Art. 174, CTN Sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo
a execução Prosseguimento em relação ao IPTU exercício 2010 Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 0005734-79.2014.8.26.0150; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0589672-23.2010.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09176
Página 6 de 6
Des. Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câm. de Direito Público; Data
do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019) (negritei)
Assim, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada
em 15/10/2.010, conclui-se que, quando da sua propositura, não havia
transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente ao débito de IPTU do
exercício de 2.006.
Logo, a r. sentença recorrida deve ser reformada para
afastar o reconhecimento da consumação da prescrição quinquenal do
débito de IPTU referente ao exercício de 2.006.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação, para, reformando a r. sentença questionada, afastar a
consumação da prescrição em relação ao débito de IPTU referente ao
exercício de 2.006, devendo haver o prosseguimento da ação de execução
fiscal quanto a tal débito.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)